Tribunal: TJPA
Processo: 0811906-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811906-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: DARLEY RODRIGUES DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR DÉBITOS DE IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN. LEGITIMIDADE DE LEI ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu/PA que, nos autos da Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer ajuizada por DARLEY RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débitos de IPVA incidentes sobre motocicleta supostamente alienada em 2014, bem como os efeitos de protesto em nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a responsabilização do antigo proprietário de veículo pelos débitos de IPVA posteriores à alienação, quando ausente a comunicação formal da venda ao DETRAN, à luz da legislação estadual e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O agravado não apresentou prova da comunicação da alienação do veículo ao DETRAN/PA, requisito indispensável para sua desoneração quanto a tributos incidentes após a venda.

O art. 134 do CTB impõe ao alienante o dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilização pelas penalidades e encargos incidentes até a data da comunicação.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo nº 1118, reconhece a legitimidade de legislação estadual que estabeleça responsabilidade solidária do antigo proprietário por débitos de IPVA até a comunicação da alienação.

A legislação do Estado do Pará (Lei nº 6.017/96, art. 12, I, e Decreto nº 2.703/2006, art. 48) prevê expressamente a responsabilidade solidária nesses casos, o que afasta a incidência da Súmula 585 do STJ.

A decisão de primeiro grau desconsiderou a ausência de prova documental essencial e contrariou a disciplina legal e jurisprudencial sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comunicação formal da alienação do veículo ao DETRAN autoriza, com base em legislação estadual específica, a responsabilização solidária do antigo proprietário por débitos de IPVA.

A tutela de urgência depende da demonstração de elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito alegado.

É legítima a previsão, em lei estadual, de responsabilidade tributária solidária do alienante até a formalização da transferência junto ao órgão de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CTB, art. 134; Lei Estadual do Pará nº 6.017/96, art. 12, I; Decreto Estadual nº 2.703/2006, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1118; STJ, Súmula 585.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu que, nos autos da Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer (Processo nº 0803083-57.2024.8.14.0107) ajuizada por DARLEY RODRIGUES DA CONCEICAO, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de débitos de IPVA incidentes sobre a motocicleta de placa NSV-6612, bem como os efeitos de protesto em nome do autor.

O agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela, notadamente a probabilidade do direito.

Argumenta que o agravado não comprovou ter realizado a comunicação de venda do veículo ao órgão de trânsito competente, conforme exige o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Aduz que, em razão dessa omissão, a legislação estadual (Lei nº 6.017/96, art. 12, I, e Decreto nº 2.703/2006, art. 48) estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelos débitos tributários. Cita, em abono à sua tese, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo nº 1118.

Em decisão monocrática, deferi o pedido de efeito suspensivo, sustando os efeitos da decisão agravada.

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O recurso merece provimento.

A controvérsia central reside em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito do autor, ora agravado, de não ser responsabilizado por débitos de IPVA de veículo que alega ter alienado no ano de 2014.

Conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Na análise do caso concreto, verifica-se que o agravado não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito. A alegação de que vendeu a motocicleta no ano de 2014 não veio acompanhada da prova indispensável à sua desoneração tributária: a comunicação formal da transferência de propriedade ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA).

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece o dever do antigo proprietário de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Embora a Súmula 585 do STJ estabeleça que a responsabilidade solidária do art. 134 do CTB não abrange o IPVA, tal entendimento é excepcionado quando há legislação estadual específica prevendo tal responsabilidade, o que ocorre no Estado do Pará.

A Lei Estadual nº 6.017/96, em seu artigo 12, inciso I, e o Decreto Estadual nº 2.703/2006 (Regulamento do IPVA), em seu artigo 48, são expressos ao imputar ao antigo proprietário a responsabilidade solidária pelo imposto e acréscimos devidos, caso não realize a comunicação da transferência ao órgão competente.

A legitimidade dessa previsão em lei estadual foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1118, que fixou a seguinte tese:

"É legítima a previsão, em lei estadual, de responsabilidade tributária solidária do antigo proprietário de veículo automotor, por débitos de IPVA, multas e demais encargos, até a comunicação da alienação ao órgão de trânsito."

No presente caso, o agravado não apenas deixou de apresentar o comprovante de comunicação de venda, como juntou aos autos de origem um Boletim de Ocorrência (ID 133238866) no qual ele próprio relata que o adquirente se comprometeu a efetuar a transferência e não o fez, o que corrobora a tese do agravante de que a obrigação legal do alienante não foi cumprida.

Portanto, diante da ausência de prova da comunicação da venda e da existência de legislação estadual específica, cuja constitucionalidade é validada por tese vinculante do STJ, a responsabilidade do agravado pelos débitos de IPVA subsiste, afastando a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela de urgência.

A decisão de primeiro grau, ao deferir a medida com base em "alegações plausíveis", ignorou a ausência de prova documental essencial e a disciplina legal e jurisprudencial sobre a matéria.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória agravada e, por conseguinte, revogar a tutela de urgência que determinou a suspensão da exigibilidade dos débitos de IPVA e dos seus consectários em nome do agravado.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/09/2025